Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701791-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA DOS SANTOS SALVADOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante, vez que assistida pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência se presume, mediante aplicação de critério objetivo (Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais). Logo, identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício em questão. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido liminar, vez que a matéria objeto do recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator